Tribunal: TJBA
Processo: 8001164-60.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001164-60.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENATO SILVA PEREIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL POR FRAUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC/IBGE). JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação e deu provimento ao apelo do consumidor. O julgado embargado confirmou a nulidade de contratos de empréstimo consignado por fraude, majorou a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do embargado, estabelecendo os consectários legais com base no índice INPC/IBGE e juros de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

A questão central dos presentes embargos consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por supostamente não ter aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no fictício "Tema 1368", que, segundo o embargante, determinaria a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em todas as dívidas de natureza civil.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Não se verifica a omissão apontada pelo embargante. O acórdão recorrido tratou de forma expressa e fundamentada a questão dos consectários legais da condenação, fixando os índices de correção monetária (INPC/IBGE) e os juros de mora (1% ao mês), em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis a casos de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo. A decisão foi clara ao estabelecer os critérios para atualização do débito, não havendo qualquer ponto sobre o qual devesse se pronunciar e não o fez.

A insurgência do embargante quanto ao índice aplicado (INPC/IBGE em vez da taxa SELIC) revela, na verdade, uma tentativa de reexaminar o mérito da decisão, buscando a prevalência de tese jurídica que entende mais favorável. Tal pretensão de reforma do julgado, por suposto
error in judicando
(erro de julgamento), extrapola os limites estritos dos embargos de declaração, sendo matéria própria para recursos às instâncias superiores.

A argumentação do embargado em suas contrarrazões (ID 97979539) é pertinente ao destacar que a aplicação da taxa SELIC em débitos judiciais não é matéria pacificada de forma absoluta para todas as relações de direito privado, sendo o índice INPC/IBGE amplamente utilizado para garantir a efetiva recomposição do poder de compra da moeda em condenações de natureza indenizatória. A escolha do Colegiado por um índice em detrimento de outro constitui exercício da função jurisdicional, e não omissão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A discordância da parte com o índice de correção monetária e juros de mora adotado no acórdão, que analisou e definiu expressamente os consectários legais da condenação, configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8001164-60.2021.8.05.0211, em que são partes o embargante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e o embargado RENATO SILVA PEREIRA LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo integralmente a decisão anterior (Acórdão), nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04